Tribunal: STF
Processo: Rcl 30141
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    O Estado de São Paulo afirma haver o Colégio Recursal de Araçatuba/SP, no processo nº 0005974-34.2014.8.26.0032, olvidado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 606.358. 
    Segundo narra, os interessados, Procuradores do Estado, formalizaram contra si demanda voltada a impedir a observância do redutor, considerado o teto constitucional, no tocante à conversão em pecúnia de determinado período de licença-prêmio. Relata a procedência do pedido, entendimento confirmado pelo Órgão reclamado. Diz da interposição de recurso extraordinário no qual articulou com a incidência do teto, em razão do decidido no extraordinário de nº 606.358, e a aplicação da taxa referencial, para fins de correção monetária, ante o assentado no de nº 870.947. Esclarece a inadmissão do recurso, no que evocada a óptica surgida no último precedente. Protocolado agravo interno, não houve êxito. Declaratórios acabaram desprovidos.
    Frisa que, embora veiculada, no extraordinário, a problemática atinente à submissão ao teto, não houve manifestação acerca do aspecto, tendo a negativa de sequência ao recurso ficado restrita à questão da atualização monetária. Reputa adequado levar-se em conta o limitador no caso concreto. Menciona o artigo 54 da Lei Complementar estadual nº 1.080/2008, concernente à previsão de conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída, benefício estendido aos Procuradores pela de nº 1.113/2010. Ressalta o disposto no artigo 209 da Lei local nº 10.261/1968, na qual versada a concessão da licença a servidor estadual, a cada período de 5 anos, desde que não haja sido apenado em âmbito administrativo. Alega imprescindível a observância do teto relativamente tanto à remuneração mensal quanto à conversão de parte do lapso referente à licençaprêmio. Entende impróprio concluir que verbas indenizatórias, consideradas isoladamente, possam superar o teto, aludindo ao artigo 37, § 11, da Constituição Federal. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca, alfim, a cassação dos atos impugnados, visando a aplicação do teto no que diz respeito ao pagamento da licença-prêmio convertida em dinheiro. Sucessivamente, pretende seja o caso remetido ao Supremo para exame ou determinada a realização de juízo de retratação objetivando a sequência do extraordinário interposto. 
    Vossa Excelência, em 29 de maio de 2018, deferiu a liminar.
    Cláudia Maria de Paula Eduardo Geraldi, Jorge Kuranaka e Reinaldo Aparecido Chelli, interessados, argumentam, preliminarmente, ter havido o trânsito em julgado da decisão reclamada. Acerca do mérito, aduzem a inexistência de repercussão geral. Insiste a necessidade de revisão da matéria fático probatória. Afirmam a inviabilidade de extraordinário uma vez configurada, no caso, ofensa indireta à Constituição Federal.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência da medida. Destaca haver o Tribunal de origem observado corretamente a sistemática da repercussão geral, não usurpando a competência do Supremo. Diz da ausência de alegação, em momento oportuno, da matéria não analisada quando inadmitido o extraordinário. Salienta que a controvérsia não guarda identidade temática com a questão abordada no recurso extraordinário nº 606.358.
    2. Não procede o alegado relativamente à preclusão maior na origem. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado, mostra-se inviável evocar o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula do Tribunal.
    A apreciação do extraordinário protocolado revela a articulação, nas razões, de preliminar formal de repercussão maior. O recurso teve a sequência impedida, na origem, em virtude de óptica adotada, pelo Pleno, no âmbito da sistemática da repercussão geral cujo paradigma é o extraordinário de nº 870.947, contudo, sem examinar a incidência do teto remuneratório, na forma do recurso extraordinário nº 606.358. Interposto agravo, deveria ter sido remetido o caso a este Tribunal para análise, tendo em vista somente ao Supremo caber a avaliação da adequação dos fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão maior. Inobservada a providência, acabou usurpada a competência do Tribunal.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, no processo nº 0005974-34.2014.8.26.0032 e determinar a remessa do caso ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator